Tribunal: STF
Processo: ARE 1367808
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 13, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. 



    - Importações que ocorreram por intermédio de empresa sediada no Espírito Santo, mas que tinham como destinatária a ora Apelante, o que não é por ela negado, que apenas defende que o momento da ocorrência do fato gerador do ICMS é o do desembaraço aduaneiro.



    - Em se tratando de importação indireta, para fins de tributação de ICMS, considera-se o estabelecimento destinatário do bem, no caso, o da Apelante, sendo o referido imposto devido ao Estado do Rio de Janeiro. Inteligência do art. 155, §2º, IX, a, da CRFB/88.



    - Precedentes do STJ nesse sentido. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 14, fl. 9), foram rejeitados (Vol. 14, fl. 40).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA aponta violação ao art. 155, § 2º, I, da Constituição, sustentando, em síntese, que (Vol. 15, fl. 12):



    “O acórdão recorrido citou alguns julgados do STJ, para concluir que o ICMS incidente sobre as operações de importação realizadas por empresas estabelecidas em outro Estado era devido ao ESTADO DO RIO, ora RECORRIDO. Acontece que a aplicação dos acórdãos do STJ citados não soluciona a lide, e tampouco a conclusão do aresto recorrido o faz. 



    Isso porque, conforme já explicado, o Auto lavrado contra a RECORRENTE não lhe exigiu o ICMS incidente sobre tais importações, mas sim, glosou a compensação dos créditos correspondentes ao imposto aplicável sobre as operações interestaduais, pelas quais a RECORRENTE adquiriu as mercadorias da empresa, estabelecida em outro Estado, que, segundo o Lançamento, foi a importadora.



    Se o ICMS sobre as importações era devido ao ora RECORRIDO, e não ao outro Estado, isso estaria a significar que não houve, realmente, operações interestaduais sujeitas ao imposto. Logo, os créditos escriturais do ICMS incidente sobre operações interestaduais, que a RECORRENTE lançou em seus livros fiscais e, depois, compensou quando das operações posteriormente promovidas por ela com mercadorias nas quais empregou os bens importados, foram ilegítimos. Sendo assim, quando a RECORRENTE apurou o imposto a pagar sobre as operações de “saída” (nas importações, note-se, o ICMS incide na “entrada”) de mercadorias por ela vendidas (não, adquiridas), ela não poderia, de acordo com o RECORRIDO, abater os créditos correspondentes ao imposto devido pelas importações, e sim, pagar o tributo pelo valor bruto incidente nessas operações de “saída”, sem qualquer dedução. 



    Ainda, destaca que o Estado “deixou escoar “in albis” o prazo de decadência para autuar a RECORRENTE com fundamento na falta de pagamento do ICMS incidente nas importações, que ele, RECORRIDO, entendeu lhe ser devido. Por isso, optou por exigir (mediante glosa de créditos) o imposto incidente, não nas importações, mas nas operações de “saída” que a RECORRENTE muito depois promoveu ' só que pelo seu “valor líquido”, isto é, sem o abatimento do montante dos créditos escriturais do tributo incidente, seja nas operações interestaduais, seja mesmo nas operações de importação” (Vol. 15, fl. 5).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, ao fundamento de que incide a Súmula 279 do STF (Vol. 18).



    No Agravo, a parte refutou o óbice apontado na decisão agravada (Vol. 20).



    É o relatório. Decido. 



    No que diz respeito à discussão acerca do prazo decadencial para autuar a recorrente, não houve, sobre essa questão, qualquer emissão de juízo pelo acórdão recorrido, incidindo, na hipótese, o óbice da Súmula 282/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada).



    De outro lado, a recorrente não apontou, quanto essa questão, qual o dispositivo constitucional teria sido violado, nem de que forma ocorreu a alegada violação. Tal circunstância leva à aplicação do entendimento fixado nas Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



     



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 13):



    “No mérito, restou demonstrado que as importações ocorreram por intermédio da empresa BRASPONTEX, sediada no Espírito Santo, beneficiária do regime de incentivo fiscal denominado FUNDEP (Fundo de Desenvolvimento de Atividades Portuárias), mas que tinham como destinatária a ora Apelante, o que, inclusive, não é por ela negado, que apenas defende que o momento da ocorrência do fato gerador do ICMS é o do desembaraço aduaneiro.



    A respeito do tema, há que se ressaltar o disposto no art. 155, §2º, IX, a, da CRFB/88, in verbis:



     “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:



     2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 



    IX - incidirá também: 



    a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço;”



    Assim, em se tratando de importação indireta, para fins de tributação de ICMS, considera-se o estabelecimento destinatário do bem, no caso, o da Apelante.



    [...]



    Dessa forma, o aludido imposto é devido ao Estado do Rio de Janeiro, sendo sujeito passivo a ora Recorrente, conforme acertadamente entendeu o Juízo singular”.



    Quanto à matéria, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 665.134-RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 19/5/2020 (Tema 520), julgado sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.”



    O acórdão ficou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO. ART. 155, §2º, IX, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 11, I, “D” E “E”, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. AS PECTO PESSOAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. DESTINATÁRIO LEGAL DA MERCADORIA. DOMICÍLIO. ESTABELECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA, SOB ENCOMENDA. 



    1. Fixação da seguinte tese jurídica ao Tema 520 da sistemática da repercussão geral: “O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.”



    2. A jurisprudência desta Corte entende ser o sujeito ativo do ICMS-importação o Estado-membro no qual estiver localizado o destinatário final da operação, logo é irrelevante o desembaraço aduaneiro ocorrer na espacialidade de outro ente federativo. Precedentes.



    3. Em relação ao significante “destinatário final”, para efeitos tributários, a disponibilidade jurídica precede a econômica, isto é, o sujeito passivo do fato gerador é o destinatário legal da operação da qual resulta a transferência de propriedade da mercadoria. Nesse sentido, a forma não prevalece sobre o conteúdo, sendo o sujeito tributário quem dá causa à ocorrência da circulação de mercadoria, caracterizada pela transferência do domínio. Ademais, não ocorre a prevalência de eventuais pactos particulares entre as partes envolvidas na importação, quando da definição dos polos da relação tributária.



    4. Pela tese fixada, são os destinatários legais das operações, em cada hipótese de importação, as seguintes pessoas jurídicas: a) na importação por conta própria, a destinatária econômica coincide com a jurídica, uma vez que a importadora utiliza a mercadoria em sua cadeia produtiva; b) na importação por conta e ordem de terceiro, a destinatária jurídica é quem dá causa efetiva à operação de importação, ou seja, a parte contratante de prestação de serviço consistente na realização de despacho aduaneiro de mercadoria, em nome próprio, por parte da importadora contratada; c) na importação por conta própria, sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora (trading company), pois é quem incorre no fato gerador do ICMS com o fito de posterior revenda, ainda que mediante acerto prévio, após o processo de internalização”.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento. 



    De outro lado, para dissentir do entendimento formulado no acórdão recorrido, faz-se necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    No mesmo sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Importação indireta. Destinatário jurídico do bem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.191.722-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 11/6/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente